Tribunal: TJMT
Processo: 1010488-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010488-08.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ KIST MUNIZ - CPF: 329.516.018-08 (EMBARGANTE), ROSANA KIST - CPF: 007.260.251-19 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE –

SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA BEATRIZ KIST MUNIZ
, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível n.o 1010488-08.2023.8.11.0002, interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.o 300822889, a embargante alega, em síntese: (i) que o acórdão embargado incorreu em erro material, ao considerar a empresa embargada como instituição financeira ou incorporadora, quando, na realidade, trata-se de mera imobiliária, sem autorização legal para proceder à capitalização de juros; (ii) que houve omissão quanto à análise da natureza da atividade desenvolvida pela empresa embargada, essencial para definir a licitude da cobrança de juros compostos; (iii) que a decisão embargada desconsiderou as provas técnicas produzidas nos autos, que apontam a prática de cláusulas abusivas, onerosidade excessiva, ausência de sistema de amortização, amortização negativa, cobrança cumulativa de encargos e incidência irregular de correção monetária; (iv) que a capitalização de juros, ainda que expressamente prevista, não se aplica em contratos de compra e venda celebrados por imobiliárias, conforme a Súmula 121 do STF, a legislação consumerista e a jurisprudência do STJ.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, por suposta qualificação equivocada da embargada como instituição financeira, bem como omissão quanto à análise da natureza jurídica da empresa e das provas técnicas que apontariam a abusividade contratual e a inaplicabilidade da capitalização de juros.

Todavia, razão não lhe assiste.

A embargante insiste que a BRDU SPE Várzea Grande Ltda. seria mera imobiliária e, por isso, não poderia aplicar capitalização de juros. O acórdão embargado, contudo, expressamente analisou a questão e concluiu que, havendo cláusula contratual expressa, a capitalização de juros não encontra óbice legal, em consonância com a jurisprudência.

A decisão colegiada também destacou que a mera qualificação societária da embargada não é suficiente para afastar a aplicação da cláusula contratual livremente pactuada.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE . LEI 9.514/1997. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Apelação cível visando a reforma da sentença de improcedência em ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, na qual a apelante argumenta a abusividade da capitalização de juros, a aplicação da súmula 121 do STF e a repetição do indébito em dobro, além da inclusão de multa contratual, tendo a decisão recorrida mantido a validade das cláusulas contratuais com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei 9.514-1997 .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a capitalização de juros em contrato de compra e venda de imóvel firmado com incorporadora que não integra o Sistema Financeiro Imobiliário.III . RAZÕES DE DECIDIR3. A capitalização de juros é permitida em contratos de compra e venda de imóveis com pagamento parcelado com alienação fiduciária, mesmo que a incorporadora não integre o Sistema Financeiro Imobiliário, conforme a Lei 9.514-1997.4 . A sentença de improcedência foi mantida, pois não foi demonstrada abusividade na capitalização de juros.5. Os pedidos de repetição do indébito e aplicação de multa contratual foram prejudicados pela conclusão sobre a legalidade da capitalização de juros.IV . DISPOSITIVO E TESE6. Apelação cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa.Tese de julgamento: A capitalização de juros em contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária, mesmo quando não firmados por instituições do Sistema Financeiro Imobiliário, é permitida desde que respeitadas as condições estabelecidas na Lei 9.514-1997, art . 5o, § 2o._________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Lei no 9.514/1997, arts . 2o, 5o, III e § 2o.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0007698-07.2022.8 .16.0021, Rel. Substituto Evandro Portugal, 20a Câmara Cível, j. 21 .06.2024; TJPR, Apelação Cível 0082037-31.2017.8 .16.0014, Rel. Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, 17a Câmara Cível, j. 1 .11.2018; Súmula no 121/STF.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que o pedido de revisão do contrato de compra e venda de imóvel, feito pela apelante, não foi aceito. A apelante argumentou que a cobrança de juros capitalizados era abusiva, mas o tribunal entendeu que, mesmo a empresa não fazendo parte do Sistema Financeiro Imobiliário, a lei permite a capitalização de juros em contratos de venda de imóveis . Por isso, a decisão anterior foi mantida e os pedidos da apelante foram negados. Além disso, os honorários do advogado da parte contrária foram aumentados para 13% do valor da causa.”
(TJ-PR 00335670620218160021 Cascavel, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 05/11/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REGRAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PARCELAS CONTRATADAS - CRITÉRIOS DE REAJUSTE - CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO ANUAL - POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL. - Em negócio de venda e compra de imóvel, com financiamento concedido pela pessoa jurídica Vendedora, essa se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor - O art. 46, caput, da Lei no 10.931/2004, autoriza que, nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e seis meses, seja estipulada cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança - O aludido índice de remuneração básica se restringe à Taxa Referencial (TR), sem a remuneração adicional representada, a rigor, pelos juros de 0,5% (cinco décimos por cento), que, somadas, perfazem a remuneração total aplicada às cadernetas de poupança, nos termos do art . 12, I e II, da Lei no 8.177/91 - É irregular a atualização mensal das parcelas ajustadas no Instrumento Contratual, com base nos fatores integrais de remuneração dos depósitos de poupança (TR + juros de 0,5%), quando contratado, também, o acréscimo de juros remuneratórios, uma vez que a cumulação desses com a remuneração adicional dos depósitos de poupança (0,5%) configura bis in idem - A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro de Habitação está sujeita aos ditames do Código Civil (art. 591) e da Lei de Usura, não podendo se beneficiar da cobr ança de juros capitalizados mensalmente, com fundamento no art. 5o, III, e § 2o, da Lei no 9 .514/97, cuja aplicação deve ocorrer em harmonia com a regra do art. 4o, do Decreto no 22.626/33 - Reconhecida a ilegalidade de determinados encargos, é cabível a restituição do excesso, acrescido de juros de mora a partir da citação.”
(TJ-MG - AC: 10024123506529002 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2018, Data de Publicação: 17/07/2018)

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025